Tribunal: TJMT
Processo: 1070078-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070078-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ANA MARIA APARECIDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 327.527.761-87 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO À REMUNERAÇÃO E FGTS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença que determinou o pagamento de valores referentes ao FGTS no período entre fevereiro de 2021 e outubro de 2024, diante da nulidade do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor contratado temporariamente em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988 tem direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme entendimento fixado no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária realizada pelo recorrente não atendeu aos requisitos previstos no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar nº 2714/2024, tornando-se nula desde a origem.

4. O STF, no Tema 916, fixou tese de que contratações temporárias irregulares não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento do FGTS.

5. As sucessivas renovações sem justificativa adequada reforçam a nulidade do vínculo, impondo a incidência do entendimento fixado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo Município de Paranatinga/MT em
face de sentença que julgou procedente o pedido
para condená-lo
ao pagamento das verbas referentes ao FGTS no período compreendido entre fevereiro de 2021 e outubro de 2024, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença
.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A decisão em questão marca um importante precedente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao interpretar o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Esse dispositivo permite a contratação temporária de servidores públicos para atender a situações excepcionais de interesse público.

O julgamento examina contratos administrativos celebrados em desacordo com os preceitos constitucionais, discutindo os efeitos jurídicos das irregularidades constatadas.

O tema ressalta a necessidade de equilibrar dois aspectos fundamentais: a proteção da administração pública contra contratações
irregulares e a garantia de direitos trabalhistas mínimos aos servidores temporários.

Historicamente, o regime constitucional de contratações públicas tem enfrentado constantes violações, muitas vezes decorrentes de uma aplicação excessivamente flexível do instituto previsto no art. 37, IX, o que levanta debates sobre a responsabilidade estatal e os direitos dos servidores contrata
dos.

No caso específico, há duas situações bem distintas as quais devem ser esclarecidas.

A primeira se refere ao tema 916 do STF em que estabelece que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Nesta hipótese, extrai a ilegalidade original da celebração do contrato temporário em descumprimento dos preceitos constitucionais descritos no art. 37, IX, da CF, ou seja, não havia pressuposto constitucional que autorizasse a contratação temporária;

O segundo se refere ao tema 551 do STF em que há um contrato temporário celebrado, em atenção
às
hipóteses constitucionais e aos preceitos legais, entretanto, o descumprimento das regras ocorre de forma
superveniente de modo que o contrato que inicialmente é legal passa a ser, com o decurso do prazo ou do exercício da atividade, ilegal. Há a superveniência da ilegalidade o que torna os demais contratos sucessivos nulos, também
,
porém
,
com efeitos diversos.

A propósito, o tema 551 do STF assim disciplinou: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

O caso em tela a contratação temporária
inicial promovida pelo recorrente

não
se adequou a hipótese autorizativa d
escrita na Lei Complementar nº 2714/2024
, no seu artigo 2
º
, inciso

V
I c/c art. 3º, inciso III
,
até porque não houve demonstração inequívoca, sequer da própria contestação, de que havia necessidade para o exercício desta função de assistente social.

Igualmente,
não obstante a legislação municipal
, nos artigos referidos acima, não
estabelecer
em
o prazo
determinável, já que não os
especifica
, o que é absolutamente inconstitucional,
o recorr
ente
realizou, com o consentimento da recorr
ida
, diversas prorrogações as quais, diante da ininterrupta prestação do serviço, perdurou até 2024.

Nesse contexto,
desde a primeira contratação até as sucessivas prorrogações/renovações,
foram realizadas à revelia do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Essas sucessivas
renovações/
prorrogações importaram a nulidade, de plano, do vínculo jurídico mantido irregularmente com o Município de
Paranatinga/MT de
modo que incide,
in
totum
, o preceito do julgamento, em sede de repercussão geral
tema
916
do STF.

Dessa forma, comprovad
a

a

nulidade inicial do contrato, a recorrente faz jus

à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto
p
e
lo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT

em face d
e

ANA MARIA APARECIDA CAMPOS DA SILVA

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada
.

Nos termos do artigo 55,
caput, segunda parte,
da Lei 9.099/95, CONDENO o recorrente vencido
no pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento
sobre
o valor da condenação, além das custas processuais devidas.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025